Tribunal: TRF3
Processo: 5001100-53.2023.4.03.6118
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
65/907)

5001100-53.2023.4.03.6118

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001100-53.2023.4.03.6118

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: RENAN ELOY DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ATHOS CESAR SALLES DE SOUZA - SP473333-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO. MILITAR TEMPORÁRIO. REINTEGRAÇÃO E POSTERIOR REFORMA POR DECISÃO JUDICIAL. AJUDA DE CUSTO NA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. DEFINIÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. INCIDÊNCIA DA LEI No 13.954/2019. ANEXO V. OITO SOLDOS DE SUBTENENTE. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA RECEBIDA NO LICENCIAMENTO POSTERIORMENTE ANULADO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ex-militar do Exército contra sentença que julgou improcedente ação na qual pleiteia o pagamento de ajuda de custo correspondente a oito soldos de Subtenente, nos termos do Anexo V da Lei no 13.954/2019, sem compensação da quantia recebida a título de compensação pecuniária quando do licenciamento ocorrido em 2016. O autor foi posteriormente reintegrado por decisão judicial e reformado com efeitos retroativos à data do licenciamento, tendo a Administração reconhecido apenas o direito a quatro soldos e determinado a compensação do valor anteriormente pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual legislação rege o cálculo da ajuda de custo devida ao militar reintegrado e posteriormente reformado por decisão judicial, se a vigente à data retroativa fixada para a reforma ou aquela em vigor quando da efetiva implementação administrativa da inatividade; (ii) estabelecer se é possível a manutenção da compensação pecuniária recebida no licenciamento posteriormente anulado ou se o valor deve ser restituído/compensado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ajuda de custo prevista na legislação militar possui natureza indenizatória vinculada ao evento da transferência do militar para a inatividade, devendo ser aplicada a legislação vigente no momento em que se consolida essa passagem.

A retroatividade fixada na decisão judicial que determinou a reforma tem a finalidade de recompor a situação funcional do militar indevidamente licenciado, não afastando a incidência da legislação vigente quando efetivamente implementada a inatividade.

Como a formalização administrativa da reforma ocorreu sob a égide da Lei no 13.954/2019, aplica-se o Anexo V dessa norma, que prevê o pagamento de ajuda de custo equivalente a oito vezes a remuneração calculada com base no soldo de Subtenente.

A compensação pecuniária recebida por ocasião do licenciamento decorre da extinção regular do vínculo do militar temporário e está diretamente vinculada ao ato administrativo posteriormente invalidado.

A anulação judicial do licenciamento implica a desconstituição de seus efeitos jurídicos, inclusive financeiros, tornando incompatível a manutenção simultânea da compensação pecuniária e da indenização decorrente da reforma.

A restituição ou compensação do valor pago não decorre de má-fé do beneficiário, mas da necessidade de recompor a legalidade administrativa após a invalidação do ato que fundamentou o pagamento, evitando enriquecimento sem causa.

A Administração Pública possui poder-dever de autotutela para anular atos ilegais e exigir a restituição de valores indevidamente pagos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, observadas as garantias do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ajuda de custo devida ao militar por ocasião da passagem para a inatividade deve observar a legislação vigente no momento da efetiva implementação administrativa da reforma, ainda que a decisão judicial fixe efeitos retroativos para fins funcionais.

A anulação judicial do licenciamento que fundamentou o pagamento de compensação pecuniária impõe a desconstituição de seus efeitos financeiros, sendo legítima a restituição ou compensação do valor recebido.

É vedada a cumulação de compensação pecuniária decorrente de licenciamento com indenização relativa à reforma militar, por se tratarem de situações jurídicas incompatíveis.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 13.954/2019, Anexo V;

Lei no 7.963/89;

Lei no 9.784/99, art. 53.

Jurisprudência relevante citada:

TRF3, AI 5027213-31.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 19/05/2025;

TRF3, ApCiv 5006166-73.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 21/02/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001100-53.2023.4.03.6118

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: RENAN ELOY DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ATHOS CESAR SALLES DE SOUZA - SP473333-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por RENAN ELOY DOS SANTOS, ex militar do Exército, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Guaratinguetá/SP, que julgou improcedente o pedido de pagamento de ajuda de custo decorrente de sua reforma.

Narra o autor que ingressou nas fileiras do Exército Brasileiro no ano de 2009, tendo participado de atividades militares, ocasião em que desenvolveu problemas de saúde que resultaram em perda de visão unilateral.

Foi licenciado em 29/02/2016, recebendo compensação pecuniária prevista na legislação militar. Posteriormente, em razão de decisão judicial, foi reintegrado à Força e posteriormente reformado, com efeitos retroativos à referida data de licenciamento.

Sustenta que, em razão da reforma, teria direito ao recebimento de ajuda de custo equivalente a oito soldos de Subtenente, com fundamento no Anexo V da Lei no 13.954/2019, pleiteando o pagamento da quantia correspondente, sem qualquer desconto ou compensação.

A Administração Militar, contudo, ao analisar requerimento protocolizado em 16/01/2023, concluiu que a ajuda de custo devida corresponderia a quatro vencimentos brutos de Subtenente, bem como que deveria ser considerada a compensação pecuniária já anteriormente recebida no licenciamento.

Diante do indeferimento parcial administrativo, o autor ajuizou a presente ação buscando o pagamento da integralidade da ajuda de custo correspondente a oito soldos, bem como o reconhecimento da inexigibilidade da devolução da compensação pecuniária recebida.

A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a legislação aplicável seria a vigente na data inicial da reforma (29/02/2016), em observância ao princípio tempus regit actum, reputando corretos os cálculos administrativos que limitaram a ajuda de custo a quatro soldos de Subtenente e entendeu que a compensação pecuniária recebida no licenciamento deve ser restituída, pois o ato de licenciamento foi posteriormente anulado judicialmente, não sendo possível ao autor manter simultaneamente.

Apela o autor, sustentando, em síntese, que a Lei no 13.954/2019 deveria ser aplicada ao caso, por ser a legislação vigente à época da sua passagem para a inatividade, razão pela qual faria jus ao pagamento de oito soldos de Suboficial a título de ajuda de custo. Alega, ainda, que a compensação pecuniária recebida no licenciamento possui natureza jurídica distinta da ajuda de custo e que valores recebidos de boa-fé não devem ser restituídos.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte (ID 320583400).

É o relatório.

VOTO

Trata o recurso de controvérsia a respeito da definição da legislação aplicável para fins de cálculo da ajuda de custo decorrente da transferência do militar para a inatividade e a possibilidade de restituição da compensação pecuniária recebida quando do licenciamento posteriormente anulado.

A sentença proferida concluiu pela improcedência do pedido, nos seguintes termos:

Trata-se de ação proposta por RENAN ELOY DOS SANTOS em face da UNIÃO FEDERAL com vistas ao recebimento da quantia equivalente a oito soldos de Subtenente, com as devidas compensações e habilitações, com supedâneo no Anexo V - Lei n o 13954/19, sem qualquer desconto.

Deferido o pedido de gratuidade de justiça e afastada a prevenção (Num. 313702796).

O Réu apresenta contestação em que impugna a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito e sustenta a improcedência do pedido (Num. 320245003).

Réplica pelo Autor às fls. Num. 323278762.

As partes informaram não possuir outras provas a produzir (Num. 326773801 e Num. 327776390).

É o relatório. Passo a decidir.

O Autor pretende recebimento da quantia equivalente a oito soldos de Subtenente, com as devidas compensações e habilitações, com supedâneo no Anexo V - Lei n o 13954/19, sem qualquer desconto.

Narra que:

(...) entrou nas fileiras do EB em 2009, onde em apoio ao exercício da brigada de operações especiais na cidade do Rio de Janeiro, voltou com sérios problemas de saúde que acabaram atingindo os seios da face e por consequência gerou a perda de visão unilateral (visão monocular).

Autor encontra-se em reintegração e reforma por decisão judicial, autos nr 0000220592017403611. Diante da decisão de reforma, o autor faz jus a ajuda de custo inerente ao anexo V da Lei no 13954/19, no valor de oito soldos de suboficial. Solicitado frente ao órgão castrense, o valor foi indeferido.

Conforme Of. no 14-Sec Jus/5o BIL - EB 64082.002504/2023-89 da Unidade militar, houve o indeferimento parcial, tendo em vista, em sua concepção o desconto relativo a pecuniária do militar recebida, bem como de que o militar somente faz jus a 4 soldo, tendo em vista a uma retroatividade da norma. (sic)

Alega que diante de sua reforma, tem o direito de receber, a título de ajuda de custo, o valor de oito vezes o valor da remuneração calculado com base no soldo de Suboficial Anexo V - Lei n o 13954/19, em razão de irretroatividade da norma anterior.

E que a compensação pecuniária pelos serviços prestados prevista na Lei 7.963/89, devida em razão de o militar ser licenciado ex officio por término de prorrogação de tempo de serviço não deve ser compensada, porque o valor foi recibo de boa-fé, e utilizado para subsistência do militar após exoneração da administração castrense sem motivo digno.

A Ré alega que o Autor protocolizou o requerimento junto à Seção de Veteranos e Pensionistas do 5o BIL em 16/01/2023, solicitando o pagamento de ajuda de custo, referente à sua reforma , por, supostamente, não ter sido paga em ocasião da reforma.

E complementa:

(...) em resposta ao documento supracitado, o Ordenador de Despesas da Seção de Veteranos e Pensionistas da 2a Região Militar (SVP/2a RM), por meio do DIEx no 3323- SVP 2/2 RM (EB 64287.008712/2023-95), de 1o de março de 2023 (Anexo 6), informou ao Comandante desta Organização Militar que a Ajuda de Custo devida ao Autor seria no valor R$ 23.385.00 (Vinte e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais), composta de 4 (quatro) vencimento brutos com base no soldo de "Subtentente".

6. Nesse ponto, não é por demais relembrar e arguir o Princípio do Direito, no que diz respeito à Lei Processual no Tempo "tempus regit actum, ou seja, a orientação do Ordenador de Despesas da 2a Região Militar foi no sentido de que deveria ser aplicado ao caso a lei vigente à época da reforma, que foi concedida a contar de 29 de fevereiro de 2016.

(...) o Ordenador de Depesas da Seção de Veteranos e Pensionistas da 2a Região Militar concluiu que o Autor fazia jus ao recebimento de R$ 6.112.50 (Seis mil, cento e doze reais e cinquenta centavos) relativo à diferença entre a Ajuda de Custo (não paga) e a Compensação Pecuniária recebida.

Inicialmente, afasto a impugnação à gratuidade de justiça, tendo em vista os comprovantes de rendimento que constam nos autos (Num. 294202335 - Pág. 13), que não superam o patamar de três salários mínimos, critério que entendo razoável para ratificar a alegada situação de hipossuficiência.

Quanto ao mérito, verifico que, em razão de decisão judicial transitada em julgado, o Autor foi reintegrado e reformado a partir de 29/02/2016 (Num. 294202336 - Pág. 4), de modo que deve ser aplicada a lei vigente em tal data.

O fato de a portaria que regularizou a reintegração e reforma ter sido publicada somente em 15/03/2022, na vigência de outra lei, não altera as consequências do ato em si, que foi determinado de forma retroativa.

Portanto, assiste razão à Ré nesse aspecto.

Quanto à cobrança de devolução da “Compensação Pecuniária” recebida pelo Autor quando do desligamento, consta na informação do Exército que:

por ocasião do licenciamento susomencionado (sic), o Cabo Reformado RENAN ELOY DOS SANTOS recebeu, a título de Compensação Pecuniária, a importância de R$ 17.272,50 (Dezessete mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), composta por 7 (sete) vencimentos brutos com base no soldo de "Cabo Engajado", registrado no contracheque do mês de MARÇO/2016. (Num. 320245008 - Pág. 2)

Entendo que, não obstante a alegação de boa-fé, tal valor deverá ser reembolsado pelo Autor.

De fato, o ato de licenciamento foi anulado judicialmente, com posterior reintegração e reforma.

A anulação foi buscada pelo próprio Autor, não sendo possível alegar boa-fé na pretensão de se beneficiar com duas indenizações por causas de exclusão diferentes e incompatíveis entre si.

Portanto, anulado o ato de licenciamento, todos os seus efeitos devem ser anulados, inclusive o recebimento da compensação pecuniária.

Dessa forma, verifico que o valor apurado administrativamente, conforme informações de Num. 320245008, o qual não foi aceito pelo Autor, encontra-se correto.

Pelas razões expostas, entendo que o pedido do Autor não deve ser acolhido.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por RENAN ELOY DOS SANTOS em face da UNIÃO FEDERAL e deixo de condenar esta última no pagamento de quantia equivalente a oito soldos de Subtenente, conforme determina a Lei n o 13954/19, devendo o Autor buscar administrativamente o recebimento das verbas relativas à ajuda de custo pretendida, que foram calculadas de forma correta pela Administração. Deixo de reconhecer a inexigibilidade do valor relativo à compensação pecuniária recebida quando do licenciamento.

Condeno a parte Autora no pagamento das despesas processuais e honorários de advogado, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, condicionando sua cobrança ao que dispõe o artigo 98 § 3o do Código de Processo Civil, tendo em vista ser beneficiária da gratuidade judiciária.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

No que tange à definição da legislação aplicável ao caso, observa-se que a pretensão do autor baseia-se na incidência do Anexo V da Lei no 13.954/2019, norma que passou a prever o pagamento de ajuda de custo correspondente a oito vezes o valor da remuneração calculada com base no soldo de Suboficial quando da transferência do militar para a inatividade remunerada.

A sentença recorrida considerou que, como a decisão judicial determinou a reforma do autor com efeitos retroativos à data de 29 de fevereiro de 2016, deveria ser aplicada a legislação vigente naquela ocasião. Todavia, tal compreensão não se revela a mais adequada à solução da controvérsia.

Embora a decisão judicial tenha fixado efeitos retroativos à reforma para fins de recomposição funcional, não se pode desconsiderar que o autor foi efetivamente reintegrado às fileiras do Exército e permaneceu vinculado à Administração Militar por período posterior, desempenhando atividades e mantendo vínculo funcional até a formalização administrativa de sua situação de inatividade. Nesse contexto, a efetiva passagem para a condição de militar reformado ocorreu sob a égide da Lei no 13.954/2019.

A retroatividade estabelecida na decisão judicial teve por finalidade recompor a situação funcional do militar indevidamente licenciado, mas não possui o condão de afastar a incidência da legislação vigente no momento em que se concretizou, no plano administrativo, a transferência do servidor militar para a inatividade. A ajuda de custo prevista na legislação militar constitui verba indenizatória associada ao evento da passagem para a inatividade, de modo que sua disciplina jurídica deve observar o regime normativo vigente quando da efetiva implementação desse evento.

Dessa forma, mostra-se mais adequado reconhecer que, no momento em que se consolidou administrativamente a situação de inatividade do autor, já se encontrava em vigor a Lei no 13.954/2019, razão pela qual a ajuda de custo deve ser calculada nos termos previstos em seu Anexo V, correspondente a oito vezes o valor da remuneração calculada com base no soldo de Subtenente.

Diversa, contudo, é a solução que se impõe quanto à compensação pecuniária percebida pelo autor por ocasião do licenciamento ocorrido em 2016.

Conforme demonstrado nos autos, o militar recebeu, naquele momento, a quantia de R$ 17.272,50 a título de compensação pecuniária prevista na Lei no 7.963/89, verba destinada a indenizar o militar temporário desligado do serviço ativo por término de tempo de serviço. Tal pagamento estava diretamente vinculado ao ato administrativo de licenciamento então praticado pela Administração.

Ocorre que esse ato administrativo foi posteriormente invalidado por decisão judicial que determinou a reintegração do militar às fileiras do Exército, com posterior reforma. A anulação do licenciamento implica, como consequência lógica e necessária, a desconstituição dos efeitos jurídicos dele decorrentes. Entre esses efeitos encontra-se justamente o pagamento da compensação pecuniária, cuja causa jurídica reside na extinção regular do vínculo militar temporário.

Uma vez reconhecida judicialmente a nulidade do licenciamento e restabelecido o vínculo funcional do militar com a Administração, desaparece o pressuposto jurídico que legitimou o pagamento da referida indenização. Admitir a manutenção desse pagamento implicaria permitir a percepção simultânea de duas indenizações fundadas em situações jurídicas incompatíveis entre si: uma decorrente do licenciamento do serviço ativo e outra resultante da transferência para a inatividade por reforma.

A compensação pecuniária pressupõe a regular extinção do vínculo militar temporário, ao passo que a reforma militar pressupõe a continuidade do vínculo funcional até sua conversão em inatividade remunerada. Trata-se de institutos jurídicos mutuamente excludentes, razão pela qual não se mostra juridicamente admissível a cumulação das respectivas vantagens financeiras.

Nessa perspectiva, a restituição do valor pago a título de compensação pecuniária não decorre de eventual má-fé do beneficiário, mas sim da necessidade de recomposição da legalidade administrativa após a invalidação do ato que deu origem ao pagamento. A desconstituição do ato administrativo originário exige a reversão de seus efeitos financeiros, sob pena de se admitir enriquecimento sem causa.

De interesse na matéria, trago julgados desta Corte:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada para suspender a cobrança e os descontos em proventos de aposentadoria referentes a valores indevidamente pagos ao agravante a título de conversão em pecúnia de licença-prêmio já usufruída. A Administração Pública constatou erro operacional no deferimento do pedido e determinou a restituição dos valores, assegurando ao servidor o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento indevido decorreu de erro operacional ou de errônea interpretação da norma pela Administração; e (ii) estabelecer se o agravante faz jus à manutenção dos valores recebidos, com base na boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública detém poder de autotutela para anular atos administrativos ilegais e corrigir pagamentos indevidos, nos termos do art. 53 da Lei no 9.784/99 e das Súmulas 346 e 473 do STF.

O pagamento indevido ao agravante resultou de erro operacional na análise de registros funcionais e não de errônea interpretação da lei, afastando a aplicação da tese firmada no Tema 531 do STJ.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.009) prevê que valores pagos indevidamente por erro operacional devem ser restituídos ao erário, salvo comprovação de que o servidor, no caso concreto, não tinha condições de identificar o equívoco.

No caso, restou demonstrado que o agravante tinha ciência de que já havia usufruído integralmente a licença-prêmio e, mesmo assim, requereu sua conversão em pecúnia, afastando a presunção de boa-fé objetiva.

A Administração observou o devido processo legal ao notificar o agravante sobre a necessidade de reposição dos valores.

Ausente a probabilidade do direito invocado, não se justifica a concessão da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

O pagamento indevido de verba remuneratória por erro operacional da Administração Pública deve ser restituído ao erário, salvo comprovação de que o servidor não tinha meios de identificar o equívoco.

A boa-fé objetiva do servidor deve ser demonstrada concretamente, não bastando a alegação de desconhecimento do erro administrativo.

A Administração Pública pode corrigir pagamentos indevidos mediante processo administrativo que observe o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/99, art. 53.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmulas 346 e 473;

STJ, REsp 1.769.306/AL (Tema 1.009), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/03/2021;

STJ, AgRg no REsp 1448195/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18/06/2014;

STJ, REsp 1521115/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18/08/2016.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027213-31.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 19/05/2025, DJEN DATA: 26/05/2025);

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. DEMONSTRAÇÃO.

- Se o pagamento (mesmo de verba alimentar) é feito pela administração pública em razão de equivoco (na compreensão de fato, em cálculos matemáticos ou em operacionalizações), o ato jurídico deve ser anulado por ser imperfeito e por inexistir direito adquirido obtido de modo irregular, razão pela qual devem cessar novas prestações e o servidor, o administrado ou o terceiro beneficiário, em regra, deve ressarcir o montante indevido ao erário, sob pena de locupletamento ilícito ou enriquecimento sem causa, respeitados prazos decadenciais e prescricionais (nos moldes art. 54 da Lei no 9.784/1999 e demais aplicáveis). A restituição do montante recebido indevidamente somente será dispensada se comprovada a boa-fé do beneficiado (sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido, quando então a revisão terá efeito ex nunc). E.STJ, Tema 1009 (Resp. 1769306, pertinente à restituição por servidor público) e Tema 979 (Resp. 1381734, relativo a beneficiários do RGPS).

- Em quaisquer dessas possibilidades, a revisão do ato administrativo inválido é dever da administração pública em vista da imperativa observância da legalidade, sendo imprescindível o respeito ao devido processo legal (notadamente ao contraditório e à ampla defesa) se houver efeitos em prerrogativas anteriormente reconhecidas, tal como reiteradamente afirmado pelo E.STF (Súmula Vinculante 3, Temas 138 e 839, e Súmulas 346 e 473).

- No caso dos autos, trata-se de revisão administrativa dos vencimentos da autora, servidora da UNIFESP, objeto do processo administrativo no 23089.001543/2019-35, determinando-se a reposição ao erário de pagamentos tidos por indevidos, relativos ao vencimento básico complementar (VBC), referente ao período de junho/2014 a maio/2019. Os descontos nos vencimentos iniciaram-se em novembro de 2019, mesmo mês em que a autora foi intimada a comparecer para ciência do ocorrido. A revisão decorreu de apontamento do Ministério Público Federal constante no Ofício no 11254/2019 - GAB22/LCB/PR/SP do Inquérito Civil no 1.34.001.007858/2015-46, referente à ocorrência de absorção do VBC, em janeiro de 2006, pela aplicação da tabela do Anexo 1-B da Lei 11.091/2005.

- Ainda que seja complexa a apuração da existência ou não de boa-fé pelas partes envolvidas nas diversas situações jurídicas postas à apreciação do Poder Judiciário, alguns elementos devem ser considerados para o alcance de algumas conclusões.

- O recebimento inicial dos valores não decorreu de qualquer atuação da autora, nem sua suspensão. A servidora recebia o valor como se correto fosse. Além disso, o valor mensal recebido a título de VBC não era de grande monta - R$ 390,93 mensais, sendo que seriam devidos somente R$ 253,95 - a diferença a restituir, mensalmente, era de R$ 136,98. Os valores referidos não implicavam em alteração expressiva do valor dos rendimentos da servidora por ocasião do início dos pagamentos (circunstância que poderia sugerir que, mesmo percebendo diferença nos valores, a agravante permaneceu silente). Ora, a própria Administração só veio a constatar o equívoco muitos anos depois, mediante provocação do Ministério Público Federal.

- Não há como se presumir a má-fé da servidora impetrante, diante do quadro fático apresentado. É crível reconhecer-se que não haveria meios de se perceber o erro cometido ab initio pela Administração.

- Apelo desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006166-73.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 21/02/2024, DJEN DATA: 26/02/2024)".

Assim, embora se reconheça o direito do autor ao recebimento da ajuda de custo nos moldes previstos na Lei no 13.954/2019, permanece legítima a compensação administrativa do valor anteriormente percebido a título de compensação pecuniária.

Diante desse quadro, conclui-se que a sentença deve ser parcialmente reformada, a fim de reconhecer o direito do autor ao recebimento da ajuda de custo correspondente a oito soldos de Subtenente, nos termos do Anexo V da Lei no 13.954/2019, preservando-se, entretanto, a compensação do valor recebido a título de compensação pecuniária quando do licenciamento posteriormente anulado.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, para reconhecer o direito do autor ao recebimento da ajuda de custo, nos termos do Anexo V da Lei no 13.954/2019, mantida, contudo, a restituição do valor pago a título de compensação pecuniária quando do licenciamento ocorrido em 2016.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO. MILITAR TEMPORÁRIO. REINTEGRAÇÃO E POSTERIOR REFORMA POR DECISÃO JUDICIAL. AJUDA DE CUSTO NA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. DEFINIÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. INCIDÊNCIA DA LEI No 13.954/2019. ANEXO V. OITO SOLDOS DE SUBTENENTE. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA RECEBIDA NO LICENCIAMENTO POSTERIORMENTE ANULADO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ex-militar do Exército contra sentença que julgou improcedente ação na qual pleiteia o pagamento de ajuda de custo correspondente a oito soldos de Subtenente, nos termos do Anexo V da Lei no 13.954/2019, sem compensação da quantia recebida a título de compensação pecuniária quando do licenciamento ocorrido em 2016. O autor foi posteriormente reintegrado por decisão judicial e reformado com efeitos retroativos à data do licenciamento, tendo a Administração reconhecido apenas o direito a quatro soldos e determinado a compensação do valor anteriormente pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual legislação rege o cálculo da ajuda de custo devida ao militar reintegrado e posteriormente reformado por decisão judicial, se a vigente à data retroativa fixada para a reforma ou aquela em vigor quando da efetiva implementação administrativa da inatividade; (ii) estabelecer se é possível a manutenção da compensação pecuniária recebida no licenciamento posteriormente anulado ou se o valor deve ser restituído/compensado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ajuda de custo prevista na legislação militar possui natureza indenizatória vinculada ao evento da transferência do militar para a inatividade, devendo ser aplicada a legislação vigente no momento em que se consolida essa passagem.

A retroatividade fixada na decisão judicial que determinou a reforma tem a finalidade de recompor a situação funcional do militar indevidamente licenciado, não afastando a incidência da legislação vigente quando efetivamente implementada a inatividade.

Como a formalização administrativa da reforma ocorreu sob a égide da Lei no 13.954/2019, aplica-se o Anexo V dessa norma, que prevê o pagamento de ajuda de custo equivalente a oito vezes a remuneração calculada com base no soldo de Subtenente.

A compensação pecuniária recebida por ocasião do licenciamento decorre da extinção regular do vínculo do militar temporário e está diretamente vinculada ao ato administrativo posteriormente invalidado.

A anulação judicial do licenciamento implica a desconstituição de seus efeitos jurídicos, inclusive financeiros, tornando incompatível a manutenção simultânea da compensação pecuniária e da indenização decorrente da reforma.

A restituição ou compensação do valor pago não decorre de má-fé do beneficiário, mas da necessidade de recompor a legalidade administrativa após a invalidação do ato que fundamentou o pagamento, evitando enriquecimento sem causa.

A Administração Pública possui poder-dever de autotutela para anular atos ilegais e exigir a restituição de valores indevidamente pagos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, observadas as garantias do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ajuda de custo devida ao militar por ocasião da passagem para a inatividade deve observar a legislação vigente no momento da efetiva implementação administrativa da reforma, ainda que a decisão judicial fixe efeitos retroativos para fins funcionais.

A anulação judicial do licenciamento que fundamentou o pagamento de compensação pecuniária impõe a desconstituição de seus efeitos financeiros, sendo legítima a restituição ou compensação do valor recebido.

É vedada a cumulação de compensação pecuniária decorrente de licenciamento com indenização relativa à reforma militar, por se tratarem de situações jurídicas incompatíveis.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 13.954/2019, Anexo V;

Lei no 7.963/89;

Lei no 9.784/99, art. 53.

Jurisprudência relevante citada:

TRF3, AI 5027213-31.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 19/05/2025;

TRF3, ApCiv 5006166-73.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 21/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão